Tribunal: TJES
Processo: 5002323-02.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002323-02.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDER AUTO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA e outros
RECORRIDO: KENEDY GONCALO NASCIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002323-02.2025.8.08.0006

RECORRENTE:
LIDER AUTO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA e EXPERIENCE SOLUTIONS GESTAO & FINANCEIRA LTDA

RECORRIDO:
KENEDY GONCALO NASCIMENTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de anulação de contrato c/c indenização
ajuizada por KENEDY GONCALO NASCIMENTO contra LIDER AUTO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA e EXPERIENCE SOLUTIONS GESTAO & FINANCEIRA LTDA. O autor buscou a anulação de um contrato de prestação de serviços de assessoria financeira, com a restituição dos valores pagos a título de danos materiais e o pagamento de indenização por danos morais, alegando ter sido induzido a erro por publicidade enganosa na aquisição de um veículo.

2.

Fatos relevantes.
O autor, interessado na compra de um carro, foi atraído por anúncio publicitário da primeira requerida ("Líder Auto") e, após contato com prepostos das rés, efetuou o pagamento de R$ 5.997,00, acreditando que o valor correspondia à entrada para a aquisição do bem, com promessa de entrega em 4 a 7 dias. Ultrapassado o prazo, foi informado que o financiamento havia sido negado. Ao solicitar o cancelamento e a restituição do valor, as requeridas se recusaram a devolvê-lo, alegando que o montante se referia à contratação de serviços de assessoria e consultoria financeira. O autor sustentou falha no dever de informação e propaganda enganosa, pois sua intenção era adquirir um veículo, não um serviço de assessoria.

3.

Defesa das requeridas.
As rés contestaram, arguindo preliminares de ilegitimidade passiva da "Líder Auto" e impugnação à gratuidade judiciária. No mérito, defenderam a validade do negócio jurídico, a transparência das informações prestadas, a natureza de obrigação de meio do serviço de consultoria financeira (Contrato nº 12765) e a ciência inequívoca do consumidor de que o valor pago correspondia a honorários pela assessoria. Rechaçaram a existência de danos materiais a serem restituídos e a ocorrência de danos morais, atribuindo a negativa do financiamento a critérios de terceiros.

4.

Decisão recorrida.
A sentença do juízo singular julgou parcialmente procedente a ação, declarando a rescisão do contrato de prestação de serviço nº 12765, condenando solidariamente as requeridas à restituição de R$ 5.997,00 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

5.

O recurso.
Inconformadas com a sentença, as requeridas interpuseram Recurso Inominado. Preliminarmente, alegaram cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide. No mérito, reiteraram a legalidade do negócio jurídico, a validade do contrato, a natureza de obrigação de meio, a ausência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, a regularidade da prestação dos serviços e a inexistência de ato ilícito apto a gerar danos morais.

II. Questão em discussão

1.

Saber se a conduta das requeridas caracterizou publicidade enganosa e falha no dever de informação, induzindo o consumidor a erro substancial quanto à natureza do serviço contratado (aquisição de veículo vs. assessoria financeira).

2.

Analisar se a configuração de vício de consentimento e a falha na prestação do serviço justificam a rescisão do contrato, a restituição integral dos valores pagos e a condenação por danos morais.

3.

Verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

1.

Da preliminar de cerceamento de defesa.
A preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelas recorrentes sob o argumento de que o magistrado impediu a produção de provas pertinentes ao julgar o mérito antecipadamente, não prosperou. O Juiz de Direito Relator fundamentou que o ordenamento processual confere ao magistrado a posição de destinatário final das provas, cabendo-lhe zelar pela adequada instrução do feito e definir, com base em seu prudente convencimento, se a causa está madura para julgamento antecipado, mesmo que as partes tenham requerido a produção de outras provas. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes citados no voto, que rechaçam o cerceamento de defesa quando o processo está suficientemente instruído.

2.

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
A relação jurídica entre as partes foi reconhecida como de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em virtude da vulnerabilidade do consumidor e da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundamentada na teoria do risco da atividade (CDC, art. 6º, VI, e arts.
12 a 25).

3.

Da configuração de vício de consentimento e publicidade enganosa.
O Tribunal confirmou que a adesão do consumidor ao contrato foi maculada por informações imprecisas e falha no dever de transparência, caracterizando induzimento a erro. A transferência do valor de R$ 5.997,00 foi realizada
antes
da assinatura do contrato, o que levou o autor a crer que se tratava de uma entrada para a aquisição do veículo. A mensagem publicitária veiculada ("seu sonho de ter o carro perfeito está mais perto, R$ 5.997,90 + parcelas a partir de 799,00") robustece a tese de publicidade enganosa, criando uma expectativa legítima de aquisição imediata do bem, e não de mera consultoria. Tal conduta configura vício de consentimento na modalidade de erro substancial, ensejando a invalidade do negócio jurídico.

4.

Dos danos materiais.
Evidenciado o vício de consentimento, impõe-se a declaração de invalidade da avença, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Assim, correta a condenação solidária das requeridas à devolução integral do valor de R$ 5.997,00 desembolsado pelo recorrido a título de danos materiais.

5.

Dos danos morais.
O prejuízo psicológico e financeiro causado pela publicidade enganosa e pela falha na prestação do serviço, que frustrou a expectativa do consumidor de adquirir um veículo e o levou a desembolsar quantia significativa sob falsos pressupostos, configura dano moral indenizável. O voto reafirmou a ocorrência de dano moral, considerando o ato lesivo das recorrentes.

6.

Manutenção da sentença.
A sentença de primeiro grau foi mantida em sua integralidade, pelos seus próprios fundamentos, em consonância com o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso interposto por LIDER AUTO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA e EXPERIENCE SOLUTIONS GESTAO & FINANCEIRA LTDA conhecido e desprovido.

2.

Sentença mantida em todos os seus termos, condenando as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "Configura vício de consentimento por erro substancial, passível de anulação do contrato e de restituição integral dos valores, a contratação de serviço de assessoria financeira para aquisição de veículo, quando o consumidor é induzido por publicidade enganosa e falha no dever de informação a acreditar que o valor pago corresponde à entrada para a aquisição direta do bem, e não à remuneração por um serviço de intermediação."

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de contrato c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por KENEDY GONCALO NASCIMENTO em face de LIDER AUTO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA e EXPERIENCE SOLUTIONS GESTAO & FINANCEIRA LTDA.

Em síntese, a parte autora narrou que no dia 15 de março de 2025, interessada na aquisição de um veículo, foi atraída por um anúncio publicitário veiculado pela primeira requerida (Líder Auto). Relatou que, ao entrar em contato via
WhatsApp
, iniciou tratativas com prepostos das rés, sendo-lhe apresentada uma proposta de financiamento para a compra do automóvel. Aduziu que, induzido a erro pelas informações prestadas, efetuou o pagamento da quantia de R$ 5.997,00 (cinco mil, novecentos e noventa e sete reais), acreditando tratar-se do valor de entrada para a aquisição do bem, com a promessa de entrega do veículo no prazo de 4 a 7 dias. Alegou que, transcorrido o prazo estipulado, foi surpreendido com a informação de que o financiamento havia sido negado e que seria necessária a apresentação de um avalista para nova tentativa. Afirmou que, ao solicitar o cancelamento do negócio e a restituição do valor pago, as requeridas se recusaram a devolver a quantia, alegando que o montante se referia à contratação de serviços de assessoria e consultoria financeira, e não à entrada do veículo. Sustentou que houve falha no dever de informação e propaganda enganosa, pois jamais teve a intenção de contratar serviço de assessoria, mas sim de adquirir um automóvel. Diante dos fatos, pleiteou a declaração de rescisão do contrato firmado entre as partes, em razão de erro essencial e vício de consentimento, a condenação das requeridas à restituição imediata do valor pago de R$ 5.997,00 (cinco mil, novecentos e setenta e sete reais) a título de danos materiais e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, as requeridas sustentaram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da requerida LIDER AUTO VEICULOS MULTIMARCAS LTDA, bem como impugnaram a gratuidade judiciária pleiteada pelo autor. No mérito, rechaçaram a tese de vício de consentimento ou propaganda enganosa narrada na inicial. Sustentaram que todas as informações foram prestadas de forma clara e transparente ao consumidor desde o início das tratativas. Afirmaram que, após o contato inicial, foi enviada uma Proposta Comercial detalhando que o serviço contratado se tratava de consultoria, intermediação e assessoria para obtenção de crédito, e não de venda direta ou garantia de financiamento. Enfatizaram a validade do negócio jurídico, amparada no Contrato de Prestação de Serviços nº 12765, devidamente assinado pelo autor, cujas cláusulas (especialmente a 1ª e seus parágrafos) explicitam a natureza de obrigação de meio da contratada, visando a tentativa de aprovação de crédito junto a instituições financeiras, sem promessa de resultado. Destacaram que o próprio boleto bancário e o Termo de Quitação assinado pelo autor discriminam o pagamento como referente a "honorários pelos serviços prestados". Para corroborar a tese de ciência inequívoca do consumidor, a contestação transcreve trechos de áudios de pré-venda e pós-venda, nos quais o autor teria confirmado o entendimento de que contratava uma assessoria, negado ter recebido promessas de aprovação garantida e aceitado os riscos de negativa do crédito. Argumentaram que o serviço foi efetivamente prestado com a realização das consultas e tentativas junto aos bancos, e que a negativa do financiamento decorreu de critérios exclusivos das instituições financeiras, fato que não configuraria inadimplemento contratual. Por fim, as requeridas defenderam a inexistência de danos materiais a serem restituídos, dada a efetiva prestação do serviço, e a ausência de danos morais, sob o argumento de que não houve ato ilícito ou violação aos direitos da personalidade, tratando-se, na pior das hipóteses, de mero aborrecimento ou frustração de expectativa de negócio. Ao final, pugnaram pela total improcedência dos pedidos autorais, reconhecendo-se a legalidade do contrato e a regularidade da prestação dos serviços.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) DECLARAR a rescisão do contrato de prestação de serviço n. 12765, ID 71920794;

b) CONDENAR as requeridas,
de forma solidária
, a pagar ao requerente o valor de R$ 5.997,00, a título de dano material, devendo incidir atualização monetária com base no IPCA, nos termos do art. 389, § único do CC/2002, a contar da data do pagamento, 17.03.2025, e, a partir da data da citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.

c) CONDENAR as requeridas, de forma solidária, a pagar ao requerente o valor de R$ 10 .000,00, a título de indenização por danos morais, que deverá ser remunerado apenas pela taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto referida taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.

Irresignadas com a sentença proferida no ID. nº 17790975, as requeridas interpuseram Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito,

defendem a legalidade do negócio jurídico e a validade do contrato de prestação de serviços nº 12.765. Argumentam que a obrigação assumida era de meio (assessoria e intermediação na busca por crédito) e não de resultado, inexistindo promessa de garantia de aprovação de financiamento ou entrega de veículo. Refutam a tese de vício de consentimento ou falha no dever de informação, aduzindo que o recorrido, pessoa capaz e alfabetizada, teve ciência inequívoca de que o valor pago de R$ 5.997,00 (cinco mil, novecentos e noventa e sete reais) se referia a honorários de assessoria, conforme cláusulas contratuais expressas e confirmações verbais gravadas em áudios de atendimento. Sustenta ainda a regularidade da prestação dos serviços, comprovada pelas tentativas de obtenção de crédito junto a instituições financeiras e pelas orientações repassadas ao consumidor (como reanálise e uso de avalista). Afirmam que a negativa do financiamento decorreu de critérios exclusivos dos bancos, configurando fato de terceiro que não pode ser imputado às empresas de assessoria. Por fim, insurgem-se contra a condenação por danos morais, alegando a inexistência de ato ilícito e defendendo que a mera frustração da expectativa de negócio ou o inadimplemento contratual não violam direitos da personalidade, caracterizando-se como mero dissabor não indenizável. Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, anular a decisão de primeiro grau para reabertura da fase instrutória.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, os recorrentes arguiram o cerceamento de defesa, ao fundamento de que o magistrado impediu a produção das provas pertinentes ao julgar o mérito da lide antecipadamente. Contudo, não merece prosperar a preliminar, vez que o ordenamento processual confere ao magistrado a posição de destinatário final das provas, incumbindo-lhe zelar pela adequada instrução do feito. Desse modo, ainda que as partes tenham requerido a produção de determinada prova, cabe ao juiz, com base em seu prudente convencimento, definir se a causa já se encontra madura ou se a produção da prova pretendida pela parte se faz necessária para o completo esclarecimento da controvérsia. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA AO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DETERMINANTE. SÚMULA 283/STF .
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.
SÚMULA 83/STJ . NÃO PROVIDO. 1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 2 .
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2412119 RS 2023/0231371-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024) (gn).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO .
SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A admissão dos embargos de divergência pressupõe a comprovação do dissídio jurisprudencial, por meio da realização de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, devendo a parte embargante demonstrar a identidade de situações fáticas com soluções jurídicas diversas, requisitos não demonstrados no caso concreto.
2. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos"
(REsp n . 1.656.182/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/9/2019, DJe de 14/10/2019). Incidência da Súmula n . 168/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EAREsp: 1369975 SP 2018/0247719-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/10/2023) (gn).

Logo, ainda que as partes tenham requerido a produção de determinada prova, compete ao magistrado avaliar a suficiência dos elementos já existentes e, se entender dispensável a produção da prova, realizar o julgamento antecipado da lide, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre aferir a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

Inicialmente, o caso em questão exsurge de uma relação de consumo, o que leva à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor devido à vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor de produtos e/ou serviços.

O Código de Defesa do Consumidor adota o sistema de responsabilidade objetiva, fundamentado na teoria do risco da atividade. Assim, a presença de dano e nexo de causalidade impõe ao fornecedor a obrigação de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25), sem considerar culpa.

Em que pese o esforço argumentativo no sentido de validar a cobrança de R$ 5.997,00 pela suposta prestação de serviços de consultoria, sob o pálio da autonomia da vontade, a realidade dos autos impõe conclusão diversa. Ratificando o entendimento da instância de origem, verifica-se que a adesão do consumidor restou maculada por informações imprecisas, configurando falha no dever de transparência e induzimento a erro, o que fulmina a validade do negócio jurídico entabulado.

A instrução probatória revela que a transferência de numerário foi efetivada
ante tempus
à assinatura do instrumento contratual. Tal dinâmica fática, ao incutir no autor a crença de que os valores vertidos possuíam natureza de sinal, quando em verdade tinham destinação diversa, cristaliza a falha na prestação do serviço por omissão de informação essencial.

Outrossim, a veiculação da mensagem publicitária com os dizeres “
seu sonho de ter o carro perfeito está mais perto, R$ 5.997,90 + parcelas a partir de 799,00
” robustece a tese de publicidade enganosa. A forma como a oferta foi apresentada possui aptidão para induzir o consumidor em erro, incutindo-lhe a legítima expectativa de que o aporte inicial teria natureza de entrada para a aquisição imediata e direta do bem, e não mera taxa administrativa ou de serviços.

Em perfeita consonância com o exposto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tem reiteradamente reconhecido as nulidade dos negócios jurídicos eivados de vício de consentimento, em casos semelhantes aos dos autos:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA E OFERTA DE BEM ESPECÍFICO EM PROPAGANDA ONLINE.
NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO .
RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a procedência dos pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de consórcio firmado mediante promessa de contemplação imediata e propaganda de imóvel específico. O recorrente pleiteia a restituição imediata e integral dos valores pagos, além da condenação por danos morais, alegando falha na prestação do serviço e propaganda enganosa. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação antecipada e oferta de bem específico. Devolução imediata dos valores pagos pelo consorciado e responsabilidade por danos morais. Preliminares de incompetência do juízo e nulidade da sentença. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Preliminares de incompetência do juízo afastadas. 4.
Restou comprovada a nulidade da contratação por erro substancial, uma vez que a parte recorrente foi induzida a acreditar que estava adquirindo o imóvel prometido por meio de propaganda enganosa.
5 . Determinada a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consorciado, sem aplicação de cláusulas penais. 6. Responsabilidade objetiva da administradora de consórcios pela falha no serviço e prática abusiva, sendo devida a indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00 . 7. Reforma parcial da sentença para ajustar a condenação por danos materiais ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme requerido na inicial. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Promessa de contemplação e oferta de bem específico em propaganda online configuram vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato de consórcio e a restituição integral e imediata dos valores pagos. Danos morais devidos pela falha na prestação do serviço e prática abusiva. Adequação dos danos materiais aos termos da Petição Inicial . 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 37 e 39; Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00112210820118080030, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50038650820238080012, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) (gn).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO .
VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CONVERSAS DE WHATSAPP E DEPOIMENTO EM AUDIÊNCIA.
CONSUMIDOR INDUZIDO AO ERRO PELO VENDEDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL ANULADA .
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DANO MORAL (R$3.000,00) . SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5003844-35.2023.8 .08.0011, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma) (gn).

Diante do exposto, uma vez evidenciado o vício de consentimento na modalidade de erro substancial, impõe-se a declaração de invalidade da avença, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Por corolário, correta a condenação das recorrentes à devolução integral do
quantum
desembolsado pelo recorrido.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)